Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPACTUAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repactuação constitui forma de recomposição contratual, que tem como requisitos previsão no edital e observância de prazo anual mínimo.
2. No caso, o contrato estabelece que o prazo para a contratada solicitar a repactuação finda no encerramento do contrato, caso não haja prorrogação, enfatizando que caso a contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá preclusão do direito à repactuação.
3. A contratada não pode alegar que foi surpreendida com a homologação do acordo coletivo de trabalho na data do vencimento do contrato quando, durante todo o curso da relação contratual, já tinha por costume resguardar seu direito futuro a repactuação, em conformidade com previsão contratual.
4. Apelação conhecida a não provida.